Tribunal: TJES
Processo: 5021886-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021886-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA BECALLI BINDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021886-30.2022.8.08.0024

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: ROSÂNGELA BECALLI BINDA

RELATOR: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DENTRO DOS PARÂMETROS DO COLEGIADO RECURSAL
.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuidam os autos de demanda ajuizada por
Rosangela Becalli Binda
em face de
Telefônica Brasil S.A.
, na qual relata a autora que após solicitar a redução do valor cobrado pela sua linha telefônica, lhe foi ofertado no final de janeiro/2022 um plano de R$35,00 para a sua linha móvel e um de R$99,99 para que efetuasse a contratação de internet fixa, o que foi aceito e instalado em sua residência. Diz que acreditava estar pagando ambos os planos em uma única fatura, porém após ter os serviços de internet suspensos, tomou conhecimento de que estava realizando o pagamento apenas do serviço de telefonia. Com intuito de solucionar os seus problemas, entrou em contato com a requerida e obteve a informação de que a sua fatura teria o seu valor corrigido para R$42,00, entretanto quando foi efetuar o pagamento foi informada que a mesma constava como contestada. Ressalta, por fim, que buscou uma loja física da Operadora, porém também sem sucesso, pois a informaram que para ter a sua situação regularizada teria que efetuar o pagamento do valor total em aberto. Requer a regularização do seu contrato, que seja cobrado o valor de R$35,00 conforme combinado no primeiro momento, o cancelamento da dívida referente à internet fixa e danos morais.

Contestação apresentada no ID 4176160, com preliminares de inépcia da inicial por narrativa genérica e por ausência de provas, de ausência de pretensão resistida, com impugnação ao valor da causa. No mérito, esclareceu que a parte autora é titular do contrato n° 899928788612, vinculado à linha de telefonia fixa nº (27) 3100-9367, que foi habilitada em 20/01/2022 e cancelada em 24/06/2022 por inadimplência das faturas vencidas em 25/02/2022 (R$71,60), 25/03/2022 (R$99,99) e 25/04/2022 (R$99,99), totalizando um saldo devedor de R$271,58, do qual apresenta em pedido contraposto seja a autora condenada ao pagamento.

Sobreveio sentença (ID. 4176263) que resolveu o mérito da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e PROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida nas obrigações de:

a) promover a migração da linha móvel 27 99992-2470 de titularidade da autora, para um plano à escolha da consumidora,
dentre os atualmente comercializados pela ré
, no prazo de 05 (cinco) dias e para tanto deverá a autora informar nos autos, no prazo de 15(quinze) dias, qual o plano desejado;

b) restituir em dobro à Autora os seguintes valores, corrigidos monetariamente a partir do efetivo pagamento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação:

26/02/2022: R$56,67;

26/03/2022: R$84,99;

26/04/2022: R$9,84;

26/05/2022: R$84,99;

26/06/2022: R$84,99;

26/07/2022: R$84,99;

26/08/2022: R$84,99.

c) pagar à Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

CONDENO AINDA A AUTORA ao pagamento à reclamada do valor de R$271,58(duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) referente às faturas vencidas em 25/02/2022 (R$71,60), 25/03/2022 (R$99,99) e 25/04/2022 (R$99,99), montante que deve ser corrigido monetariamente do vencimento de cada fatura e acrescido de juros legais a partir da cientificação da autora para manifestação acerca do pedido contraposto.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (ID. 4176268). Alega que não houve falha na prestação de serviços, falta de nexo causal, ausência da obrigação de indenizar, impossibilidade da repetição de indébito, inexistência de danos. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Comunicação do cumprimento da obrigação de fazer, de trocar o plano da Autora através da petição de ID. 4638844.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo o recurso, apenas, em seu efeito devolutivo, pois, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Vislumbrando o conjunto probatório, entendo que a controvérsia merece reforma parcial.

A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que a prestadora de serviço não pode modificar unilateralmente o serviço prestado e indicado pelo consumidor, sem a expressa concordância deste.

Não pode a operadora de telefonia, após o término do período de vigência do plano contratado, considerando, ainda, o término do produto originalmente oferecido (prática empresarial) e a ausência de manifestação expressa do consumidor, impor unilateralmente a contratação de um novo plano ao consumidor, dentro dos oferecidos na atualidade, mesmo que em situação mais vantajosa para este.

De outra banda, não pode o consumidor compelir a operadora a manter um plano promocional por ela extinto, após o término do prazo originalmente contratado, eis que também se faz necessário o consentimento da operadora de telefonia, vontade esta que não pode o judiciário substituir sem qualquer previsão normativa.

Desta forma, entendo necessária a restituição dos valores pagos pela autora, ora recorrida. Entretanto, não vislumbro a repetição de indébito.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má fé do credor, fornecedor do serviço.

Ressalta-se que para que seja possível a restituição em dobro dos valores cobrados, deve haver comprovação de má-fé da parte, o qual não ocorreu no presente caso. Sendo assim, merece parcial reforma a sentença guerreada, apenas quanto a este quesito.

Por fim, entendo que há dano moral no caso em comento, haja vista que não se trata de mero aborrecimento, uma vez que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da operadora, que inclusive poderiam ter sido resolvidos de forma administrativa.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Resta prejudicada a análise do valor das astreintes fixadas, haja vista o cumprimento alternativo da obrigação de fazer.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para julgar modificar, tão somente, a restituição dos valores cobrados pela parte autora, que deve se dar na forma simples, com juros e correção monetária a partir da data de cada desconto. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)